Tribunal: CARF
Processo: 10314.722712/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722712/2016-79
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-008.965 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
NESTLÉ BRASIL LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
São cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
São cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a contradição, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto como Relatório o Despacho de Admissibilidade
de Embargos, juntado às fls. 2269/2274:
Preâmbulo
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados pela
Fazenda Nacional ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722712/2016-79
Fl. 2276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.965 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722712/2016-79

de junho de 2015. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no 3401-
007.173, de 16/12/2019. Transcreve-se a ementa:
(...)
Passa-se ao exame das suscitações de vícios na decisão embargada.
3.1 Contradição entre a ementa e texto do acórdão
A embargante sustenta a contradição entre a ementa e o texto do voto vencedor na
matéria relacionada ao frete na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos. Transcrevo (fl. 2.262):
Esse Eg. Colegiado deu provimento parcial ao recurso voluntário em decisão assim
ementada:
[...]
Restou caracterizada a essencialidade das despesas com serviços de frete e
armazenagem entre estabelecimentos da recorrente, serviços de industrialização por
encomenda, locação de empilhadeiras e equipamentos para embalagem, tratamento de
resíduos, serviços de montagem elétrica, mecânica e hidráulica e colocação de
motores, serviços de manutenção industrial e de reparo de vazamentos nas tubulações.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. Os dispêndios com
frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao transporte de produto já
acabado não gera créditos de PIS, tendo em vista não se tratar de frete de venda, nem
se referir a aquisição de serviço a ser prestado dentro do processo produtivo, tendo em
vista que este já se encontra encerrado.
[...]
2) por voto de qualidade para manter a glosa da fiscalização no frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa;
[...]
Não obstante, observa-se que, possivelmente por erro material, além da posição
vencedora, também constou na ementa o entendimento vencido. Verbis:
PIS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. Para que determinado bem
ou prestação de serviço seja considerado insumo na sistemática da não-cumulatividade
das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao
processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente. Restou
caracterizada a essencialidade das despesas com serviços de frete e armazenagem
entre estabelecimentos da recorrente, serviços de industrialização por encomenda,
locação de empilhadeiras e equipamentos para embalagem, tratamento de resíduos,
serviços de montagem elétrica, mecânica e hidráulica e colocação de motores, serviços
de manutenção industrial e de reparo de vazamentos nas tubulações.
Nesse contexto, evidenciado erro material que traduz contradição entre o disposto na
ementa e no voto vencedor do acórdão, entende-se, s.m.j., ser necessário realizar a
devida adequação na redação da ementa, a fim de que reflita unicamente a posição
vencedora, de forma que não haja qualquer margem para dúvida acerca do resultado
do julgado.
Com efeito, verifica-se que os créditos relativos a fretes, no presente processo, foram
glosados por dois motivos: falta de comprovação e por não encontrarem suporte
legal, no caso de fretes na transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
Em ambos os casos, o Recurso Voluntário foi negado. O voto do relator negou
provimento na matéria da comprovação e o voto vencedor negou provimento ao
frete na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
Confira-se, primeiramente, o voto vencido (fl. 2.251):
Fl. 2277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.965 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722712/2016-79

(...)
Agora copio excerto do voto vencedor quanto ao frete na transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos da mesma empresa (fl. 2.259):
(...)
Portanto, não houve provimento algum para as glosas de créditos sobre fretes. Mas
a ementa, já transcrita, expressa provimento ao Recurso Voluntário em relação a
fretes.
Desse modo, a questão merece atenção do colegiado, para esclarecimento ou
saneamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
A partir da leitura do Relatório, verifica-se evidente a contradição existente entre a
Ementa e o resultado do julgamento. Pelo exposto, voto por acolher os Embargos, para sanar a
contradição identificada, sem efeitos infringentes, alterando a Ementa do Acórdão, que deverá
ser registrada com a seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PIS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a
sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Restou caracterizada a essencialidade das despesas com serviços de industrialização por
encomenda, locação de empilhadeiras e equipamentos para embalagem, tratamento de resíduos,
serviços de montagem elétrica, mecânica e hidráulica e colocação de motores, serviços de
manutenção industrial e de reparo de vazamentos nas tubulações.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao
transporte de produto já acabado não gera créditos de PIS, tendo em vista não se tratar de frete de
venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser prestado dentro do processo produtivo, tendo
em vista que este já se encontra encerrado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COFINS NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS, imprescindível a
sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente.
Restou caracterizada a essencialidade das despesas com serviços de industrialização por
encomenda, locação de empilhadeiras e equipamentos para embalagem, tratamento de resíduos,
Fl. 2278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.965 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.722712/2016-79

serviços de montagem elétrica, mecânica e hidráulica e colocação de motores, serviços de
manutenção industrial e de reparo de vazamentos nas tubulações.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Os dispêndios com frete entre estabelecimentos do contribuinte relativo ao
transporte de produto já acabado não gera créditos de COFINS, tendo em vista não se tratar de
frete de venda, nem se referir a aquisição de serviço a ser prestado dentro do processo produtivo,
tendo em vista que este já se encontra encerrado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 2279
DF CARF MF
Documento nato-digital